Tribunal: TJDFT
Processo: 0719913-09.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM CONTROLES FINANCEIROS PARA MICROEMPRESA. INADIMPLEMENTO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de resolução do contrato com devolução do preço pago e indenização por danos morais. Recurso da parte autora visando à reforma da sentença de improcedência do pedido.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do autor, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Contrato de prestação de serviços. Inadimplemento. Ausência de demonstração. Narra o autor que, em 04/10/2016, contratou, junto à ré, serviços de consultoria em controles financeiros, no valor de R$ 5.040,00 (10 x R$ 504,00), visando ao aprimoramento dos serviços de sua empresa JOÃO DE DEUS FONSECA – ME. Alega ainda que, após o pagamento da 4a parcela, em 30/01/2017, nenhum serviço fora prestado, o que inviabilizou a continuidade do pagamento das parcelas subsequentes e o fez pleitear a resolução do contrato. Tal afirmação vai de encontro às provas do processo. O relatório de atividades desenvolvidas pela ré, que inclusive possui assinatura de anuência do cliente, demonstra a realização de diversos trabalhos inerentes ao contrato, dentre eles: estudo de mercado, preparação de planilhas, montagem de relatório etc. A alegação de ausência de prestação do serviço de auxílio na montagem do comercial da empresa, por si só, não macula o contrato, sobretudo porque o próprio autor afirma que suspendeu os pagamentos em plena a vigência do contrato, o que configura exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC) e respalda eventual inadimplemento da ré. Assim, não merece acolhimento o pleito autoral. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da concessão de gratuidade de justiça.

J